Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710590-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEONILDA TERESINHA MARGARIDA DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se acerca do retorno dos autos após o julgamento dos Temas 6 e 1.234/STF (ID 72035943). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator